Tribunal: STF
Processo: Rcl 84864
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.030.702/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o beneficiário, Henrique Régis de Morais, cumpre longa pena pela prática de crimes graves de tráfico ilegal de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e roubo, além de registrar três infrações disciplinares de natureza grave e uma de natureza média (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que, ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça paulista, ao julgar o Agravo de Execução Penal nº 0007497-83.2025.8.26.0521, reformou a decisão do Juízo da Execução para determinar, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 4, p. 3-15).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.030.702/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 4, p. 23-26).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade dos delitos e no fato de que a última falta grave já se encontraria reabilitada (eDOC 4, p. 25).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5-6).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 11-12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “Partindo de tais premissas, verifica se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico é medida imperiosa. 



    Com efeito, o recorrente cumpre pena de 16 anos, 08 meses e 19 dias, pela prática de tráfico ilegal de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e roubo, além de registrar três infrações disciplinares de natureza grave e uma de natureza média (17 e seguintes). 



    Importante lembrar que a gravidade dos crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não impedem a progressão de regime, mas servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. 



    Com efeito, impossível promover um corte na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os censuráveis eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito à progressão de regime.” (eDOC 4, p. 15-16)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade dos delitos praticados (tráfico de drogas, posse de arma e roubo) e, notadamente, o histórico prisional do apenado, que registra a prática de três infrações disciplinares de natureza grave e uma de natureza média, a indicar a necessidade de uma avaliação mais aprofundada sobre a sua aptidão para o retorno ao convívio social.



    Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.030.702/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que o Tribunal estadual “se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade dos delitos” e que “a última falta grave praticada pelo paciente foi reabilitada em 26/8/2023” (eDOC 4, p. 25).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.030.702/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente